Tribunal: TJSP
Processo: 1016296-02.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
S – MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito de medicamentos descritos na inicial – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Inaplicabilidade do precedente fixado no Tema no 106 dos recursos repetitivos – Fármaco fornecido gratuitamente pelo Estado.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO – Ressalva

Ementa:
S – MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito de medicamentos descritos na inicial – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Inaplicabilidade do precedente fixado no Tema no 106 dos recursos repetitivos – Fármaco fornecido gratuitamente pelo Estado.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO – Ressalva quanto à possibilidade de o Município apelante proceder à compensação administrativa ou ajuizar ação de regresso a fim de ser ressarcido pela aquisição do medicamento, fornecido gratuitamente pelo RENAME – Tema no 793 da repercussão geral – Precedentes desta Corte - Recursos não providos, com observação.